Tribunal: TJMT
Processo: 1002824-05.2018.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002824-05.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUARA (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO), J. E. DE OLIVEIRA COMERCIO - ME - CNPJ: 07.111.244/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ART. 443, § 2º E ART. 444 DO PROVIMENTO 41/2016 DA CGJ/MT – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PAGAMENTO DE CUSTAS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Sendo a parte assistida ou não pela Defensoria Pública Estadual, quando o cumprimento de
s
entença
se
processar nos próprios autos, não estará sujeita à cobrança de custas (Capítulo 06, Seção 7, Item 6.7.1 da C.N.G.C.).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1002824-05.2018.8.11.0000

AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO (S): MUNICÍPIO DE JUARA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara
nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença nº 3046-14.2010.811.0018 – Código 39024
, que, no processo acima citado, determinou a Defensoria Pública, quando no exercício da assistência jurídica integral à parte beneficiária da gratuidade da justiça, que apresentasse, no prazo de 15 dias, os documentos constantes no art. 443, § 2º, 444, ambos do provimento 41/2016 da CNGC/TJMT, quando essa mesma norma excepciona as situações da justiça gratuita.

Em síntese, a Defensoria Pública alega que, trata-se de cumprimento de sentença que almeja da Fazenda Pública Municipal o recebimento de honorários advocatícios arbitrados judicialmente em processo decorrente de assistência jurídica de parte beneficiada integralmente pela gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

Sustenta que, não houve a devida quitação dos honorários pela Fazenda Pública Municipal, então determinou o juízo “a quo” que a parte exequente, no prazo de 15 dias, apresentasse rol de documentos constantes nos artigos 443, §2° e 444, ambos do Provimento 41/2016 da CGJ/MT. E que, não é aplicável quando a parte for beneficiária da gratuidade da justiça, bem como quando em ônus em desfavor da própria Defensoria Pública que atua em prol dos juridicamente necessitados, neste caso, desde a origem sob o manto da proteção da Constituição Federal devida aos mais carentes e, conforme literal exceção disposta no art. 444, do Provimento 41/2016 da CNGC/TJMT.

Aduz, ainda, que o Juízo
a quo
contrariando o disposto no Provimento 41/2016 da CNGC/TJMT, art. 9º da Lei 1.060/50 e § 5º do art. 98 do CPC e art. 134 da Constituição Federal, determinou que fossem juntadas cópias, as quais não são ônus da parte quando envolve atuação da Defensoria Pública em prol de beneficiário da justiça gratuita.

Pugna pelo prosseguimento do feito na instância originária, dispensada a juntada de cópias por se tratar de processo de parte assistida pela Defensoria Pública, beneficiária da gratuidade da justiça em continuidade processual pela própria Defensoria Pública e determinar ao Juízo
a quo
a expedição do competente ofício requisitório ao Egrégio Tribunal de Justiça a fim de se proceder ao pagamento de honorários, conforme autorizam o artigo 134 Constituição Federal, artigo 1º LC 80/1994, artigo 2º LCE 146/03, artigo 9º da lei 1.060/50 e artigo 444 da CNGC/TJMT.

Diante de ausência de pedido de efeito ativo ou suspensivo no presente recurso, foi determinada a intimação do Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.

O Município de Juara devidamente intimado, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID. nº 7555542, não apresentou as Contrarrazões conforme certidão do ID nº 7555597.

O Juízo
a quo
prestou informações

juntando despachos ao ID. nº 14747961.

A Procuradoria-Geral de Justiça no parecer de ID. nº 107704973, deixou de se manifestar.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença nº 3046-14.2010.811.0018 – Código 39024 que, no processo acima citado, determinou a Defensoria Pública, quando no exercício da assistência jurídica integral a parte beneficiária da gratuidade da justiça, para que apresentasse no prazo de 15 dias os documentos constantes no art. 443, § 2º, 444, ambos do provimento 41/2016 da CNGC/TJMT, quando essa mesma norma excepciona as situações da justiça.

Pois bem.

Entendo que o presente recurso
merece provimento,
tendo em vista
o regulamento do manual de procedimentos de arrecadação do foro judicial, que dispõe sobre os cumprimentos de sentenças e à cobrança das custas, que assim dispõe,
in verbis
:

Quando a Execução de Sentença se processar nos próprios autos, não estará sujeita à cobrança de custas, devendo a escrivania comunicar ao Cartório Distribuidor, para as devidas anotações (Capítulo 06, Seção 7, item 6.7.1 da C.N.G.C.).

Sendo assim, a Defensoria Pública fica dispensada de pagar taxas, emolumentos, custas processuais, e, fica isenta de apresentar as cópias do rol de documentos constantes nos art. 443, § 2º e 444, ambos de Provimento 41/2016 da CGJ/MT, tendo em vista que o cumprimento de sentença foi protocolado nos próprios autos e a CNGC não excepciona a Defensoria Pública.

Outrossim, quando a ação tramita pelo manto da gratuidade da justiça, por exemplo, quando a Defensoria atua em prol dos necessitados, a gratuidade se estende até o final da ação, inclusive ao cumprimento da sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, alterando a decisão do Juízo
a quo,
para dispensar que a Defensoria Pública apresentar os documentos constantes no art. 443, § 2º, 444, ambos do provimento 41/2016 da CNGC/TJMT, por ser isento o pagamento do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022